Tribunal: TJDFT
Processo: 0717990-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717990-51.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: THAIS CAVALCANTI DANTAS DESPACHO Na petição de ID 69189225, a advogada Alessandra Barreto Fernandes, OAB/DF 28797, requer a juntada de atestado médico da advogada da parte recorrida, Priscilla Sales Barbosa Soares, OAB/DF 29.804. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “A simples juntada de atestado médico, sem a comprovação de absoluta impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento de mandato, não configura justa causa para a devolução do prazo recursal" (AgRg no AREsp n. 2.682.035/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 13/2/2025). Todavia, diante das peculiaridades do caso (cirurgia de urgência no último dia do prazo para apresentação de contrarrazões), concedo à recorrida o prazo que restava para apresentação das contrarrazões, a contar do término do prazo do atestado médico (10/3/2025). Dessa forma, aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões. Em seguida, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007